Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIME DE ROUBO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Menor envolvido em roubo em dezembro de 2019; e voltou a repetir a mesma conduta em março de 2020. Alegação de excesso de prazo.

No caso, não há que se falar em excesso de prazo da internação cautelar, pois o transcurso dos 45 dias após o cumprimento da última internação provisória ocorrerá apenas em 23 de julho de 2020, pois, ele foi recolhido em data posterior ao que alega a Defesa.

2. Ordem denegada.